Tribunal: STF
Processo: ADI 6511
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 77 da Constituição do Estado de Roraima. Criação de novas hipóteses de foro por prerrogativa de função. Expressões “Reitor da Universidade Estadual” e “Diretores Presidentes das entidades da Administração Estadual Indireta”. Violação do princípio da simetria. Regras de reprodução automática. Modulação de efeitos. Procedência.



    1. Por obra do constituinte originário, foi fixada a primazia da União para legislar sobre direito processual (art. 22, inciso I, da CF/88). Contudo, extraem-se do próprio texto constitucional outorgas pontuais aos estados-membros da competência para a elaboração de normas de cunho processual. Destaca-se aqui a possibilidade de a Constituição estadual definir as causas afetas ao juízo natural do respectivo tribunal de justiça, desde que atendidos os princípios estabelecidos na Lei Fundamental (art. 125 da CF/88).



    2. A jurisprudência da Suprema Corte impõe o dever de observância pelos estados-membros do modelo adotado na Carta Magna (princípio da simetria), sob pena de invalidade da prerrogativa de foro (ADI nº 2.587/GO-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 6/9/02).



    3. Quanto aos cargos de reitores de universidade estadual e diretores-presidentes de entidades da administração estadual indireta, a prerrogativa a eles conferida não deflui, por simetria, da Constituição de 1988, visto que não há previsão de foro especial para os cargos de reitores de universidades Federais e diretores-presidentes de entidades da administração federal indireta.



    4. Assim, declara-se a inconstitucionalidade material das expressões “Reitor da Universidade Estadual” e “Diretores Presidentes das entidades da Administração Estadual Indireta” previstas no art. 77, inciso X, alíneas a e b, da Constituição do Estado de Roraima, com efeitos ex nunc, com base no art. 27 da Lei nº 9.868/99.



    5. Ação julgada procedente.